Tribunal: TJMT
Processo: 1025497-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025497-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), KAROLYNE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 346.540.798-90 (ADVOGADO), BRENO MORAES DE ANDRADE - CPF: 060.138.547-00 (ADVOGADO), FABIO SPINOLA ESTEVES ROCHA - CPF: 221.712.098-01 (ADVOGADO), WAGNER MORRONI DE PAIVA - CPF: 184.662.198-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DANO ELÉTRICO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de indenização pelo valor despendido com segurado em razão de supostos danos elétricos em equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; e (ii) verificar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos elétricos alegados e eventual falha no fornecimento de energia pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

À luz do princípio do
venire contra factum proprium
, descabe à parte, após a prolação da sentença que lhe foi desfavorável, suscitar cerceamento de defesa, sob a assertiva de necessidade de prova pericial, quando tal prova foi por ela dispensada nos autos.

4. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, ainda que objetiva, exige a demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado.

5. Laudo técnico unilateral, produzido sem contraditório e desprovido de fundamentação técnica consistente, possui valor probatório limitado e não é suficiente, por si só, para comprovar a origem do dano na rede de distribuição de energia.

6. A ausência de preservação dos equipamentos supostamente danificados e a inexistência de prova técnica independente impedem a comprovação do nexo causal necessário à responsabilização civil da concessionária.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1007901-56.2024.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível n. 1032594-12.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1025497-24.2022.8.11.0041

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

SOMPO SEGUROS S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por SOMPO SEGUROS S.A. (proc. n. 1025497-24.2022.8.11.0041), julgou procedente o pedido para condenar a concessionária de energia ao pagamento da quantia de R$ 48.289,00, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz, preliminarmente,

nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e emissão de decisão surpresa, diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial.

No mérito, afirma a imprestabilidade dos laudos unilateralmente confeccionados por profissionais sem a devida capacitação técnica, não restando comprovando o nexo causal entre o dano relatado e qualquer ato praticado pela concessionária Apelante.

Assevera a ocorrência de caso fortuito externo (tempestade/descargas atmosféricas), acrescentando que a unidade consumidora possui transformador próprio e tensão superior a 2,3 kV, sendo do consumidor a responsabilidade pelas instalações internas.

Aponta a perda de chance probatória pela substituição dos equipamentos e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a aplicação da taxa SELIC na atualização do débito.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 352265390).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por SOMPO SEGUROS S.A. (proc. n. 1025497-24.2022.8.11.0041), julgou procedente o pedido para condenar a concessionária de energia ao pagamento da quantia de R$ 48.289,00.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega a Recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e emissão de decisão surpresa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial.

Sem razão.

Com efeito, verifica-se dos autos que, ao sanear o feito, determinou o julgador singular a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 352265378), tendo a Apelante permanecido inerte.

Logo, a alegação de cerceamento de defesa, após a prolação da sentença que lhe foi desfavorável, sob a assertiva de necessidade de prova pericial, quando tal prova foi dispensada pela própria parte, ofende o princípio do
venire contra factum proprium
.

Ante o exposto
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

Melhor sorte assiste à Apelante do ponto de vista meritório.

Com efeito, conquanto a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica seja objetiva, é necessária a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Ausente tal liame, não há como se atribuir à concessionária o dever de indenizar.

No caso dos autos, verifica-se que a Seguradora se limitou a apresentar laudo técnico particular que indica, de forma genérica, e desprovida de fundamentação técnica consistente, que alguns componentes do aparelho eletrônico "apresentaram danos característicos de de queima por sobretensão elétrica ou descarga atmosférica" (Id. 352265350), laudo este que, embora possa constituir indícios de prova, não é suficiente, por si só, para firmar a responsabilidade da concessionária, notadamente diante da inexistência de prova técnica independente e preservação do equipamento danificado para eventual perícia judicial.

Aliás, sequer consta no laudo a identificação técnica do profissional que o subscreve, apontado apenas como “responsável técnico” da empresa prestadora do serviço.

Importante salientar que
a jurisprudência é firme no sentido de que o laudo técnico unilateral, produzido por terceiro sem acompanhamento da parte contrária ou do juízo, possui valor probatório limitado,
não sendo apto a, por si só, comprovar o nexo de causalidade exigido para a responsabilização civil.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados desta Câmara proferidos em casos análogos:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DOMICILIARES. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação regressiva ajuizada por seguradora com fundamento em contrato de seguro residencial, objetivando a restituição do valor indenizado à segurada em razão de danos elétricos supostamente causados por oscilação na rede de distribuição da concessionária de energia. Sentença de improcedência proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia pode ser responsabilizada por danos materiais decorrentes de suposta variação de tensão na rede elétrica, a partir de laudo técnico unilateral produzido pela seguradora. III. Razões de decidir 3. A sub-rogação da seguradora no direito de regresso contra terceiro causador do dano é admitida, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica. 4. Entretanto, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo à autora a demonstração mínima da existência de nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados. 5. O laudo técnico apresentado possui natureza genérica e unilateral, sem indicação de metodologia ou qualificação do responsável, não sendo hábil a comprovar a origem do dano na rede de distribuição da concessionária. 6. Relatório técnico apresentado pela Apelada, conforme exigências da ANEEL, indica inexistência de perturbações ou anomalias na rede no dia do sinistro, afastando a presunção de falha na prestação do serviço. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação de tensão depende da demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido. 2
. Laudo técnico unilateral, genérico e sem respaldo técnico idôneo não é suficiente para configurar o dever de indenizar da concessionária. 3. A comprovação de ausência de falhas na rede de distribuição por meio de relatório técnico auditável afasta a presunção de responsabilidade da concessionária."
(N.U 1007901-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)
(destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação de regresso proposta contra concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por supostos danos em equipamentos causados por oscilação de tensão elétrica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve demonstração suficiente da falha na prestação do serviço público de energia elétrica e da existência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos suportados pelos segurados da autora, de modo a justificar a condenação regressiva pretendida. III. Razões de decidir 3. A seguradora autora limitou-se a apresentar laudos técnicos elaborados por empresas contratadas pelos próprios segurados, sem a devida imparcialidade ou chancela judicial, tampouco conservação dos bens danificados para eventual perícia, fragilizando a força probatória dos documentos. 4. Os relatórios técnicos, desprovidos de análise técnica independente e sem qualificação do responsável, não demonstram de forma inequívoca a oscilação na rede elétrica ou falha de fornecimento atribuível à concessionária. 5. A empresa ré trouxe documentos extraídos de seus sistemas operacionais indicando a inexistência de anormalidades no fornecimento de energia nas unidades consumidoras mencionadas. 6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que laudo unilateral genérico e desacompanhado de outras provas não é suficiente para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização civil da concessionária. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1
. Laudo técnico unilateral, desacompanhado de prova pericial independente e da preservação dos equipamentos supostamente danificados, possui valor probatório limitado e não comprova, por si só, o nexo de causalidade entre o dano e eventual falha no fornecimento de energia. 2. A concessionária de energia elétrica não responde por danos alegadamente causados por oscilação de tensão quando inexiste prova idônea da ocorrência do evento e de sua responsabilidade.”
(N.U 1032594-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)
(destaquei)

Diante desse cenário, não há como se concluir pela comprovação do nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar, mesmo sob o regime da responsabilidade objetiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial, condenando a Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026